Tribunal: TJBA
Processo: 8060414-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8060414-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGADO ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRESTADO POR HOSPITAL PARTICULAR ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NATUREZA JURÍDICA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo em face do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Processo n. 8054127-54.2025.8.05.0001). A ação originária foi ajuizada por uma paciente contra um hospital privado em decorrência de suposto erro médico em procedimento cirúrgico realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O Juízo Cível declinou da competência por entender configurada uma relação de consumo, enquanto o Juízo Consumerista suscitou o conflito, defendendo a inaplicabilidade do CDC por se tratar de serviço público custeado pelo Estado. II. Questão em discussão 2. Definir o juízo competente para processar e julgar a ação de indenização por suposto erro médico, quando o serviço é prestado por hospital particular conveniado ao SUS, determinando-se se a relação jurídica é de consumo ou de natureza cível/administrativa. III. Razões de decidir 3. A controvérsia central reside na natureza da relação jurídica estabelecida entre o paciente e a instituição hospitalar privada quando o atendimento é realizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). No caso em análise, a petição inicial (ID 91939944, pág. 04) é clara ao afirmar que o procedimento cirúrgico foi realizado “pelo convênio com o sistema único de saúde SUS, esse tipo (mutirão)”, o que pode ser confirmado pelo documento de pg. 32 do ID 91939944. Assim, o serviço médico-hospitalar foi prestado à interessada de forma gratuita, custeado integralmente pelo Poder Público. 4. Para a configuração de uma relação consumerista, é imprescindível a presença dos elementos definidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), quais sejam, o consumidor como destinatário final e o fornecedor que desenvolve atividade de produção ou prestação de serviços mediante remuneração. No caso de atendimento pelo SUS, não há remuneração direta do serviço pelo paciente ao hospital, sendo o custeio realizado integralmente por verbas públicas. O hospital atua, nessa hipótese, como um delegado do serviço público de saúde. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação consumerista não se aplica a tais casos. Conforme decidido no REsp 1.771.169/SC, "a participação complementar da iniciativa privada [...] na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC". No mesmo sentido, o REsp 2.161.702/AM firmou tese de que "a legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais". 6. Este Tribunal de Justiça da Bahia, em alinhamento com a Corte Superior, também já se manifestou sobre a matéria, reconhecendo a competência do Juízo Cível para demandas dessa natureza, conforme precedente no Conflito de Competência nº 8009370-46.2023.8.05.0000. Desse modo, a competência para processar e julgar a lide é do Juízo Comum Cível. IV. Dispositivo 7. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar o feito originário. Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; Art. 66 do Código de Processo Civil; Art. 68, I, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.771.169/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/05/2020; STJ, REsp n. 2.161.702/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/03/2025; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8009370-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seções Cíveis Reunidas, julgado em 07/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8060414-36.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito para declarar a competência do JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar o processo nº 8054127-54.2025.8.05.0001, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR